Tribunal: TJPA
Processo: 0829490-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829490-47.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, BENEDITA MENINEA RODRIGUES, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES, BENEDITA MENINEA RODRIGUES, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA FISCALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. OBSTRUÇÃO DE CALÇADA POR BARRACAS DE ALVENARIA. DEVER DE AGIR CONFIGURADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença, majorou a indenização por danos morais para 10 salários-mínimos e determinou a remoção de barracas irregulares de alvenaria situadas na calçada em frente ao imóvel comercial dos autores, no prazo de 30 dias. O Município alega dúvida territorial, ausência de nexo causal, exorbitância do dano moral e exiguidade do prazo para cumprimento, propondo um plano de ação estendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão, saber: (i) se a alegada dúvida territorial e a natureza da fiscalização afastam a responsabilidade civil do Município por omissão; (ii) se há nexo causal entre a inércia municipal e os danos sofridos pelos proprietários do imóvel obstruído; (iii) se o valor de 10 salários-mínimos a título de danos morais obedece à razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se deve ser acolhido o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por robusta prova documental, a ciência do Município acerca das construções irregulares e sua inércia prolongada no exercício do poder de polícia urbanística, configura-se omissão específica apta a atrair a responsabilidade civil estatal.

4. Inexiste dúvida quanto à competência territorial, uma vez comprovado nos autos que o imóvel se situa no território do Município de Belém, sendo irrelevantes controvérsias administrativas internas entre Secretarias para afastar o dever legal de fiscalização e ordenamento urbano.

5. O nexo causal resta evidente, pois a permanência das estruturas irregulares impede o exercício do direito de propriedade e a livre atividade econômica dos autores. O fato de terceiros ocuparem irregularmente o bem público não rompe o nexo causal, pois a permanência do ilícito decorreu da ausência de fiscalização e providências administrativas.
6. O dano moral decorre da privação prolongada do uso pleno do imóvel comercial, ultrapassando meros dissabores cotidianos.

7. O
quantum
indenizatório de 10 salários-mínimos é adequado e possui caráter pedagógico diante da recalcitrância administrativa, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. O prazo de 30 dias para remoção é razoável, considerando o longo lapso temporal de tramitação do feito, não se justificando a concessão de novos prazos dilatados sob a alegação de complexidade logística.

9. A medida imposta é adequada e proporcional, pois consiste em simples retirada de estruturas irregulares em área manifestamente não edificável (calçada pública), não envolvendo intervenção estrutural ou complexidade logística, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade operacional para postergar a efetivação da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão específica do Município, apta a gerar responsabilidade civil, a inércia prolongada no exercício do poder de polícia diante de ocupação irregular de calçada pública, quando comprovada a ciência prévia da Administração.
2. É legítima a imposição de obrigação de fazer com prazo razoável para remoção de construções irregulares em bem público de uso comum do povo, quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, I e VIII, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 403 e 927; CPC, arts. 497, 536 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.075/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; Súmula 619/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0041760-44.2014.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática de Id. 29004135, proferida no bojo da Apelação Cível que, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau,
deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso do Município
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer movida por
RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES e BENEDITA MENINEA RODRIGUES
.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização ajuizada pelos ora Agravados, pleiteando a reparação por danos materiais e morais, bem como a obrigação de fazer consistente na remoção de barracas de alvenaria irregulares instaladas na calçada em frente ao seu imóvel comercial, situado na Av. Osvaldão, o que estaria impedindo a fruição do bem e o exercício de atividade econômica. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, indeferindo, contudo, os danos materiais, lucros cessantes e a obrigação de fazer (remoção das barracas).

A decisão monocrática de Id. 29004135, ora agravada, reformou a sentença para majorar a indenização por danos morais para o patamar de 10 (dez) salários-mínimos e condenar o Município na obrigação de fazer, consistente na remoção das barracas e saneamento das irregularidades no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 30358354). Em suas razões, o Agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de reconsideração ou submissão ao colegiado. No mérito, quanto à responsabilidade civil, alega a inexistência de omissão administrativa qualificada, argumentando que houve atuação dos órgãos municipais (SEURB/SECON), mas que pairava uma "dúvida territorial objetiva" entre Belém e Ananindeua, o que afastaria a inércia desidiosa. Sustenta que a fiscalização é obrigação de meio, não de resultado, invocando a ausência de culpa (arts. 186 e 187 do CC e art. 37 da CF).

Ainda em sede recursal, o Município defende que o dano decorre de fato de terceiro (comerciantes informais) e culpa concorrente, o que romperia o nexo de causalidade com a conduta estatal, nos termos do art. 403 do CC. Impugna a condenação em danos morais e, subsidiariamente, o
quantum
fixado, afirmando que não houve comprovação de abalo extrapatrimonial (humilhação ou sofrimento intenso), tratando-se de meros dissabores de conflitos urbanos.

Alega que a majoração para 10 salários-mínimos viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, gerando enriquecimento sem causa. Por fim, insurge-se contra a determinação de remoção em 30 dias, argumentando que a área possui elevada informalidade econômica e riscos de conflitos sociais, propondo substituir a ordem direta pela apresentação de um "Plano de Ação" em 45-60 dias (para vistoria e diagnóstico) e execução escalonada em 90-120 dias, requerendo efeito suspensivo.

Ato contínuo, houve apresentação de contrarrazões (Id. 31903907).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

A decisão monocrática ora impugnada foi proferida com base no art. 932 do Código de Processo Civil e na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, fundamentando-se na comprovação da omissão específica do Poder Público Municipal.

O agravante, em suas razões, limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

O ponto fulcral que alicerçou a decisão monocrática reside na constatação inequívoca, através de robusta prova documental (fotos e protocolos administrativos desde 2015), da ciência do Município sobre as construções irregulares de alvenaria em logradouro público e de sua inércia prolongada em exercer o poder de polícia para desobstruir a calçada.

Tal cenário configura hipótese de omissão específica do Poder Público Municipal, apta a ensejar a responsabilização civil do ente público, diante do descumprimento do dever legal de agir previsto no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, tais elementos encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que o Município, mesmo ciente da ocupação irregular da calçada pública, permaneceu inerte por lapso temporal significativo, descumprindo dever jurídico vinculado de fiscalização e ordenamento urbano, o que atrai sua responsabilidade civil.

Não prospera a alegação do Município de que haveria uma "dúvida territorial objetiva" entre Belém e Ananindeua capaz de afastar a inércia desidiosa.

Consoante destacado pela sentença recorrida, o autor comprovou que o imóvel se encontra localizado em Belém, anexando aos autos registros de cartório e documento de arrecadação municipal de IPTU (ID 11593696).

Conforme consignado na decisão agravada, a prova dos autos, consubstanciada em protocolos antigos datados de 2015, demonstra que a obstrução do ponto comercial não foi resolvida por anos a fio. A divergência interna de competência administrativa não se confunde com a ausência de ilicitude na omissão.

A propósito, restou destacado na decisão monocrática ora agravada o seguinte trecho da sentença de origem:

“Pelos documentos carreados à inicial, verifico que a situação fática restou devidamente comprovada nos autos, ou seja, haja vista que foram construídas várias barracas de alvenaria sobre a calçada do imóvel pertencente ao Requerente, conforme fotos juntadas no id 2640888.

O autor prova, ademais, que a fim de formalizar a reclamação pertinente, protocolou pedido junto ao réu para solicitar a desocupação do espaço reclamado, primeiramente na SEURB, a qual comunicou que o assunto deveria ser tratado com a SECON, a qual também se eximiu de solucionar o caso, por questionar a localização do imóvel, afirmando que pertenceria ao Município de Ananindeua (id 2640886).

Contudo, o autor comprovou que o imóvel se encontra localizado nesta cidade (id 2640897) e o réu permaneceu silente tanto no procedimento administrativo quanto na presente ação, não tendo sequer apresentado defesa que viesse a desconstituir os fatos trazidos na inicial.”

O dever de agir do Município era manifesto e vinculado, não decorrendo de uma escolha discricionária, mas da falha em cumprir um dever legal específico de fiscalização e ordenamento urbano. Transferir ao administrado o ônus da desorganização ou dúvida interna da Administração Pública seria chancelar a ineficiência estatal.

Igualmente frágil é a tese de ausência de nexo causal sob o argumento de fato de terceiro.

O nexo de causalidade resta evidente, uma vez que a inércia prolongada do Município em remover as barracas irregulares foi a causa direta e imediata dos prejuízos sofridos pelos autores, que se viram privados do pleno uso e gozo de sua propriedade.

A presença de terceiros (comerciantes) ocupando a via pública irregularmente não exime o ente municipal de seu dever de fiscalização; pelo contrário, é justamente a falha nesse dever que permite a consolidação do dano.

A omissão municipal foi a condição
sine qua non
para a perpetuação do ilícito, atraindo a responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o tema, é cediça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ninguém é lícito ocupar espaço público (calçada, no caso), exceto se estritamente conforme à legislação e após regular procedimento administrativo. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO. QUIOSQUES E TRAILERS SOBRE CALÇADA
. CIDADES SUSTENTÁVEIS. ART. 2º, I, DA LEI 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. ANEXO I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 619/STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FISCALIZAÇÃO DA AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os recorrentes pretendem manter quiosques e trailers comerciais que instalaram sobre calçadas. Incontroverso que a área em disputa é de uso público e que tanto a ocupação do terreno como a atividade comercial em si carecem de regular aprovação estatal, por ausência de licitação e licenciamento. Buscando impedir ações concretas de desocupação, ajuizaram"ação de impugnação de notificação com pedido liminar", julgada procedente em primeira instância para determinar à Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) que"se abstenha de proceder a interdição e atos demolitórios dos quiosques objetos da lide", decisão essa reformada pelo Tribunal de Justiça. 2. O cerne da controvérsia nos autos foi solucionado pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação local (Leis Distritais 4.150/2008 e 4.257/2008; e Decreto Distrital 38.555/2017). Logo, nesse ponto, a revisão da decisão recorrida encontra óbice na Súmula 280 do STF. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre ocupação ilícita de bens e terrenos públicos, urbanos ou rurais. 3. Em cidades tomadas por veículos automotores, a maior parte deles a serviço de minoria privilegiada, calçadas integram o mínimo existencial de espaço público dos pedestres, a maioria da população. Na qualidade de genuínas artérias de circulação dos que precisam ou preferem caminhar, constituem expressão cotidiana do direito de locomoção. No Estado Social de Direito, o ato de se deslocar a pé em segurança e com conforto qualifica-se como direito de todos, com atenção redobrada para a acessibilidade dos mais vulneráveis, aí incluídos idosos, crianças e pessoas com deficiência. Mister atinar que, no dia a dia da cidade contemporânea, o universo complexo da mobilidade urbana reserva papel crítico às calçadas, não se esgotando no fluxo de carros e na construção de ruas, avenidas, estradas, pontes e viadutos. 4
. No Direito, calçadas compõem a família dos bens públicos, consoante o art. 99, I, do Código Civil. O Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro distingue entre calçada e passeio. Juridicamente falando, as duas noções são próximas; e a distinção, tênue, pois o legislador qualificou o passeio como" parte da calçada ".
Na hipótese dos autos, o que se vê, em plena capital da República, é exemplo (o pior possível para o resto do Brasil) de brutal apropriação de calçadas para usos particulares destituídos de função ou benefício social, atributo inseparável da classe dos bens públicos. 5. Em País ainda marcado pela ferida aberta das favelas e por fração significativa de pessoas vivendo ao relento, sem teto, poderia soar irrealista esperar que o Judiciário se preocupe com a existência, conservação e proteção de calçadas. Nada mais equivocado, no entanto, pois o autêntico juiz se revela quando decide questões jurídicas que, embora aparentem atrelamento a dificuldades do presente ou a concepções obsoletas do passado, se projetam sobre as gerações futuras. E, não é segredo, calçadas e cidades do amanhã se formam no seio do caos urbano da nossa época, mesmo que ainda não passem de esqueletos imperfeitos à espera, mais adiante, de corpo imaginado ou de destino prometido pela Constituição e pelas leis.
Essa exatamente a expectativa que o Estatuto da Cidade deposita - se faltar ou falhar ação administrativa ou sobrar cobiça individual - no Judiciário brasileiro, ao prescrever que a Política Urbana deve garantir o "direito a cidades sustentáveis", em favor das "presentes e futuras gerações" (Lei 10.257/2001, art. 2º, I). 6. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a ninguém é lícito ocupar espaço público (calçada, in casu), exceto se estritamente conforme à legislação e após regular procedimento administrativo.
A Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário. Além disso, é interditado atribuir efeitos permanentes a alvará provisório:" A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias "(Súmula 619/STJ, Corte Especial). 7. Se o apossamento do espaço urbano público ocorre ilegalmente, incumbe ao administrador, sob risco de cometimento de improbidade e infração disciplinar, proceder à imediata demolição de eventuais construções irregulares e à desocupação de bem turbado ou esbulhado. Em rigor, evidenciaria despropósito estabelecer, no Código de Trânsito Brasileiro (art. 181, VIII, e art. 182, VI, respectivamente), sanção administrativa de multa para quem estacionar veículo no passeio (infração grave) e mesmo para quem nele simplesmente parar por minutos (infração leve) e, ao mesmo tempo, admitir a sua ocupação ilícita ou duradoura para fins comerciais (quiosques, trailers) ou com construções privadas, pouco importando a espécie. 8.
O princípio da confiança não socorre quem, em sã consciência ou assumindo os riscos de sua conduta, ocupa ou usa irregularmente bem público, irrelevante haja pagamento de tributos e outros encargos, pois prestação pecuniária não substitui licitação e licenciamento. Em tais circunstâncias, o que se tem é - no extremo oposto da régua ético-jurídica - confiança na impunidade, confiança derivada da impunidade e confiança que fomenta a impunidade, exatamente a perversão da ordem democrática de direito.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ - REsp: 1846075 DF 2019/0115925-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar hipóteses de falha do serviço e omissão administrativa em matéria urbanística, tem reconhecido o dever de responsabilização do Município de Belém, conforme se extrai da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 37, § 6º, CF/88. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA NÃO EDIFICANTE E SEM ALVARÁ DE LICENÇA. DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CALÇADA. BARRACA DE ALVENARIA. CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM Nº 7.055/1977.
APELO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO E COMUNICADO DA IRREGULARIDADE E AVISO DA DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO FOI FEITA NA PESSOA DA PROPRIETÁRIA, APENAS PARA TERCEIROS ESTRANHOS AO PROCESSO, INCLUSIVE UMA DAS VEZES O IMÓVEL ESTAVA FECHADO. FALHA NA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DA APELADA. ART. 217, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. PODERIA TER SIDO FEITO EMBARGO DO ESTABELECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU ESTADO DE PERIGO DO IMÓVEL. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. REVISÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO EXORBITANTE OU INSIGNIFICANTE, EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DO ABALO MORAL SOFRIDO PELA APELADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3. De acordo com o art. 30, incisos I e VII da Constituição Federal e do Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/1977,
o ente municipal possui competência para legislar e fiscalizar sobre adequações de ordenamento territorial, inclusive da ocupação do solo urbano.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00417604420148140301 21602980, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, resta configurado o dever de indenizar do Município de Belém.

No que tange à impugnação da majoração dos danos morais para 10 salários-mínimos, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor de R$ 5.000,00 fixado em primeiro grau mostrava-se irrisório diante da gravidade da omissão e do tempo de sofrimento imposto aos autores. A majoração para 10 salários-mínimos atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo nítido caráter pedagógico e compensatório.

A função da indenização não é apenas reparar o dano, mas também desestimular a reiteração da conduta omissiva por parte do ente público, que, no caso, demonstrou total descaso com os direitos dos cidadãos afetados.

Em casos semelhantes, esta Corte tem se posicionado pela fixação de valores que melhor atendam aos critérios de justiça e equidade. Adoto, como parâmetro, o entendimento firmado no seguinte julgado:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS. (...)
CONSTATAÇÃO. OBSTRUÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL NA CALÇADA DE PASSEIO
. EXTENSÃO DO DANO NO IMÓVEL DO VIZINHO. DESFAZIMENTO DA OBRA. DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(...) 6-
O quantum indenizatório do dano moral fixado na sentença de 10 (dez) salários-mínimos deve ser mantido posto que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(TJ-PA - APELACAO CIVEL: 0017892-94.2004.8.14.0301 9999144941, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2015, 2ª Câmara Cível Isolada)

Por fim, rejeito a proposta do Município de substituir a ordem de remoção em 30 dias por um "Plano de Ação" com prazos dilatados de até 120 dias.

A decisão monocrática fixou o prazo de 30 dias com base nos poderes conferidos pelos arts. 497 e 536 do CPC, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de complexidade logística e risco social não pode justificar a concessão de novos prazos extensos, mormente quando se considera que a situação irregular persiste desde 2015.

Ademais, não procede a alegação de exiguidade do prazo sob o argumento de complexidade da medida ou de suposto risco social. A obrigação imposta não envolve a execução de obra pública de grande porte, tampouco demanda planejamento técnico sofisticado ou dispêndio orçamentário relevante, mas consiste, tão somente, na retirada de barracas instaladas irregularmente em calçada de via pública, inclusive com a demolição de estrutura de alvenaria erguida em área manifestamente não edificável.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de moradias, nem de situação que implique deslocamento habitacional de famílias ou vulneração ao direito fundamental à moradia, mas de ocupações comerciais irregulares em bem público de uso comum do povo, que atrapalham a livre circulação em passeio público, circunstância que afasta a alegação de elevado risco social.

Trata-se, pois, de providência típica do exercício do poder de polícia urbanística, de execução imediata e vinculada, razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias mostra-se plenamente razoável e proporcional, sobretudo diante da prolongada inércia administrativa que se estende desde 2015.

O acolhimento do pedido de apresentação de um plano para execução em 90 a 120 dias configuraria medida meramente protelatória, frustrando a eficácia da decisão judicial e perpetuando a ilegalidade.

O controle de legalidade da omissão, exercido na decisão agravada, não invade o mérito administrativo, mas impõe o cumprimento da lei e da Constituição.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026